Tribunal: TJDFT
Processo: 0717572-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANOS MORAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDENCIA. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA.
1. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (I) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (II) a fração de 1/6 da pena mínima; ou (III) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
2. A jurisprudência dominante desta Corte sugere a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância desfavorável, ficando o juiz atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.
3. Conforme entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores e deste TJDFT, é acertado o acréscimo de 1/6 à reprimenda corporal para cada agravante na segunda fase da dosimetria.
4. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
5. Tratando-se de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), condenado a pena inferior a 4 anos, impõe-se a manutenção do regime mais rigoroso (semiaberto), consoante disposto no art. 33, §3o, do Código Penal.
6. Inviável o afastamento ou a redução da reparação pelos danos morais deferidos à vítima, porquanto pleiteados pelo Ministério Público na denúncia, bem como fixados em quantia módica, observando os primados da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, os fatos narrados na denúncia não deixam dúvida quanto à ofensa aos atributos da personalidade da vítima.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.